Tribunal: TJES
Processo: 5021550-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021550-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDEMILSON DOS SANTOS EDUARDO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021550-93.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDEMILSON DOS SANTOS EDUARDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. COABITAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). A impetração alega excesso de prazo no recebimento da denúncia, ausência dos requisitos da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis. O objetivo do remédio constitucional é a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se existe excesso de prazo injustificado na condução do feito que configure constrangimento ilegal; (II) estabelecer se a gravidade concreta da conduta e o risco à vítima justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; e (III) definir se as condições pessoais favoráveis e a aplicação de medidas cautelares alternativas são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional que exige fundamentação idônea baseada em fatos concretos, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi — tentativa de homicídio com múltiplos golpes de faca por motivação fútil (barulho de compressor) —, justifica a segregação para garantia da ordem pública.

5.
O risco iminente à integridade física da vítima fundamenta a manutenção da custódia, considerando que agressor e ofendido são parentes e coabitam o mesmo terreno.

6.
As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da periculosidade demonstrada e da necessidade de resguardo da ordem social.

7.
Condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não garantem por si sós a liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

8.
O excesso de prazo não se caracteriza pela simples soma aritmética de dias, devendo ser aferido sob o prisma da razoabilidade e das peculiaridades do caso.

9.
O hiato processual foi justificado pelo declínio de competência, sendo que o recebimento da denúncia após a redistribuição supera a alegação de inércia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A periculosidade do agente, aferida pelo modus operandi e pela proximidade física com a vítima em ambiente doméstico ou de coabitação, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.

2. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o retardo é decorrente de incidentes processuais legítimos, como o declínio de competência.

3. Eventuais condições favoráveis do paciente não impedem a manutenção da custódia cautelar se demonstrada, de forma fundamentada, a sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXVIII; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 311, 312, 313, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n.º 52.

STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.02.2023.

STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.11.2022.

TJES, Habeas Corpus Criminal n. 5019321-97.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 19.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021550-93.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDEMILSON DOS SANTOS EDUARDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pela defensoria pública

em benefício de
EDEMILSON DOS SANTOS EDUARDO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o requerente teve sua prisão preventiva decretada em autos que apuram suposta violação ao artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP.

De pronto, sustenta
existir mora na prisão processual,
eis
que o processo permaneceu paralisado por mais de 40 dias aguardando o recebimento da denúncia (conclusos desde 29/10/2025).

Noutro flanco, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência de seus requisitos legais
e
a
tenta para o fato de que o paciente é primário.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado a quo (
id.
nº

17460453
) entendeu pela sua necessidade como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito.

Compulsando os autos, destaco que
a medida não deve basear apenas na gravidade abstrata do delito, mas também na periculosidade concreta demonstrada pelo
modus operandi
e pelo risco real de reiteração.

Conforme detalhado na denúncia, o paciente agiu com intenção de matar ao se armar com duas facas após uma discussão banal, desferindo três golpes contra o abdômen da vítima e tentando um quarto golpe direcionado ao pescoço.

A gravidade do comportamento é acentuada pelo motivo fútil, uma vez que o atentado foi provocado meramente pelo barulho de um compressor de ar utilizado pela vítima em seu trabalho.

Ademais, ressalto a necessidade de garantir a integridade física da vítima, que é sobrinho do denunciado e reside no mesmo terreno que o agressor. A soltura do paciente, neste contexto de coabitação e proximidade, representaria um perigo imediato ao ofendido.

Tais fundamentos não destoam do entendimento jurisprudencial deste E.
T
ribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente como fundamentos aptos a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

(...)
3.
O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, demonstrando a necessidade da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente.
4. O modus operandi do crime revela elevado grau de periculosidade, sendo a infração supostamente praticada no contexto do tráfico de drogas, com motivação vinculada à recuperação de valores ilícitos, além da utilização de violência extrema contra a vítima.
5. O acervo probatório aponta indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, conforme laudos periciais, depoimentos testemunhais e investigações policiais.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reafirma que a prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrado o risco concreto de reiteração criminosa e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
7. Considerando o contexto fático e os elementos constantes nos autos, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não se revela adequada, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,
5019321-97.2024.8.08.0000
, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
19/03/2025
)

Sendo assim, necessária sua manutenção e contemporâneos os fatos que ensejaram a decisão, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Destaco o pacífico entendimento de que uma vez justificada a prisão processual as supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Por fim
, não verifico a existência de excesso de prazo na condução do feito e na prisão processual.

Isso porque cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não verifico.

No caso em tela, apesar do hiato na fase de admissibilidade, este foi justificado pelo
declínio de competência
ocorrido em dezembro de 2025.

Com a redistribuição, a denúncia foi recebida em 15/01/2026, o que, nos termos da Súmula n.º 52 do STJ (aplicada analogicamente) e de entendimento pacificado, supera a alegação de inércia judicial inicial. A citação já foi determinada, demonstrando o impulso oficial necessário para a marcha processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.